Tribunal: TJES
Processo: 5002860-79.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-79.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELLIPE BORGES SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002860-79.2026.8.08.0000

REQUERENTE: FELLIPE BORGES SANTANA

Advogado do(a) REQUERENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com o fim de rescindir condenação penal transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedidos de absolvição por ausência de provas, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ação de revisão criminal comporta utilização para rediscussão de matéria fático-probatória já definitivamente julgada; (ii) estabelecer a legalidade da exasperação da pena-base fundamentada na culpabilidade e na quantidade de drogas; (iii) determinar a viabilidade da aplicação do redutor do tráfico privilegiado para o agente condenado concomitantemente pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de admissibilidade restrita, cabível estritamente nas hipóteses taxativas da lei, com o objetivo de corrigir erro judiciário flagrante, vedada a adoção como nova instância de julgamento.

O pedido ostenta nítido caráter de reiteração de teses fáticas e jurídicas exaustivamente debatidas nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de qualquer inovação probatória apta a desconstituir a coisa julgada.

O acervo probatório atesta concretamente o vínculo estável e duradouro do requerente com a organização criminosa, o que afasta o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico.

A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria detém fundamentação idônea e ampara-se em elementos concretos desfavoráveis, especificamente o elevado número de agentes envolvidos e a expressiva quantidade de drogas apreendida.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, fato que impede, por incompatibilidade lógica e legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A pretensão caracteriza manifesta ausência de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita, obstando a análise do mérito revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal possui natureza excepcional e não admite utilização como sucedâneo recursal para mera reiteração de teses fático-jurídicas repelidas nas instâncias ordinárias.

É legítima a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas amparada na quantidade expressiva de entorpecentes e no concurso de agentes.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 621 do CPP; caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; caput do art. 35 da Lei nº 11.343/06; art. 69 do CP; art. 386 do CPP; § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; art. 59 do CP; art. 42 da Lei nº 11.343/06; Lei nº 9.296/96; § 3º do art. 98 do CPC; art. 3º do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG; STF, HC 153805 AgR; STJ, AgRg no AREsp n. 3.100.388/DF; STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ; TJES, RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002860-79.2026.8.08.0000

REQUERENTE: FELLIPE BORGES SANTANA

Advogado do(a) REQUERENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de FELLIPE BORGES SANTANA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 18279735), e do Acórdão da Egrégia Primeira Câmara Criminal (ID 18279740), sob a relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0011288-15.2020.8.08.0011, transitada em julgado em 15/10/2025, por meio da qual o réu restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 18279377), o requerente sustenta, em síntese, a inexistência de provas seguras acerca da estabilidade e permanência da associação criminosa, requisitos indispensáveis à caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, pugnando pela absolvição com fulcro no artigo 386 do CPP. Requer, ainda, a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima (2/3), sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais (primariedade e bons antecedentes). Aduz, também, a necessidade de revisão da dosimetria das penas impostas, alegando suposta ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da "culpabilidade" e das "consequências do crime" na fixação da pena-base.

Parecer Ministerial exarado pela Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID 18807869), opinando pelo não conhecimento da revisional, dada a inadequação da via eleita por reiteração de teses e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação, com escopo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada em favor do condenado estritamente quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do artigo 621 do Código de Processo Penal, o qual estabelece rol taxativo de cabimento.

Considerando a estabilidade e a segurança jurídica inerentes à coisa julgada material, referida ação
sui generis
revela admissibilidade restrita.

É defeso utilizá-la como sucedâneo recursal ordinário para promover a rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente debatida e definitivamente julgada.

O objetivo da revisão não é instituir uma "terceira instância" de julgamento, ofertando ao condenado nova oportunidade de absolvição ou de mitigação de pena com base em mero inconformismo interpretativo, mas, sim, corrigir flagrante erro judiciário.

À luz de tal quadrante dogmático, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não comporta adoção como segundo recurso de apelação:
"A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena"
(AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 927.306/MG, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consagra diretriz de "inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais" (HC 153805 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).

Feitas referidas premissas estruturais, passa-se à apreciação fático-jurídica da pretensão.

Após detida confrontação entre as teses suscitadas na presente Revisão Criminal, os fundamentos do Recurso de Apelação pretérito e o teor do Acórdão rescindendo, extrai-se, de plano, que a pretensão constitui inequívoca reiteração de matérias já exauridas.

A argumentação defensiva repisa exatamente os mesmos pontos devolvidos ao Colegiado ordinário, no bojo da apelação, carecendo de absoluta ausência de inovação probatória hábil a desconstituir o trânsito em julgado.

Sustenta o Requerente inexistência de provas de caráter duradouro e estável para a configuração do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que o Acórdão da 1ª Câmara Criminal enfrentou expressamente referida tese, rechaçando-a com lastro no vasto e contundente acervo probatório oriundo da deflagração da "Operação Domínio Total".

A decisão colegiada ratificou a Sentença apontando concretamente a vinculação estável do Requerente à organização criminosa liderada pelos corréus Marcos e João Tiago ("Joãozinho"), assim, a condenação repousa em lastro probatório robusto, em especial, a apreensão em flagrante de entorpecentes e petrechos de traficância, além de farta interceptação telefônica e prova documental.

Transcreve-se excerto irretocável do voto condutor do Acórdão atacado:

"Acerca do pleito absolutório requerido pelos recorrentes, extrai-se dos autos que a operação denominada “DOMINIO TOTAL", seguiu todos os requisitos necessários para a produção das provas, para demonstrar a associação criminosa composta pelos recorrentes.

Nos autos há um robusto conjunto probatório, que comprova a materialidade delitiva e autoria dos fatos imputados aos recorrentes.

Como bem destacado no Parecer da Procuradoria e constatado por este relator: “nota-se que a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, de acordo com fl. 16/17 do processo em apenso, conforme prevê a Lei nº 9.296/96. Além disso, observa-se que foram colhidos inúmeros outros elementos de prova, capazes de comprovar a traficância que os apelantes praticavam, quais sejam, os Autos de Apreensão de fls. 22/22- verso, 21/21-verso, 16/16-verso, 31/31-verso, o Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23/23-verso, 22/22-verso, 17/17-verso, 32/32-verso, e o Laudo Pericial de fls. 32/35.

Sendo que todos, os fatos foram reforçados pelos depoimentos dos policiais, que participaram do cumprimento busca e apreensão, expedido pelo juiz, após análise das provas colhidas nas investigações.

(...)

Feita esta digressão para demonstrar que a operação apurou a fundo que as provas colhidas seguindo toda a legislação corretamente.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais que participaram da busca e apreensão são harmônicos com o arcabouço probatório existente nos autos (mídia de fl. 242).

Deixo de citar no presente voto trechos das interceptações telefônicas meramente para não ser repetitivo, uma vez que já citados na sentença vergastada e no parecer do Procuradoria Geral, os quais em análise aprofundada deixa inconteste a participação dos recorrentes na participação do delitos que imputados ao recorrentes. (...)”

A Defesa colaciona precedentes do STJ acerca da imperiosidade da comprovação da estabilidade e permanência para perfectibilização da associação para o tráfico.

Contudo, não há divergência interpretativa ou mudança de paradigma a ser sanada.

As instâncias ordinárias aplicaram a exata premissa jurisprudencial invocada, consignando de forma motivada que a prova judicializada demonstrou concretamente o vínculo estável e duradouro do Requerente com a organização criminosa.

A irresignação defensiva traduz, destarte, mero inconformismo com a eficácia persuasiva atribuída à prova, sendo inviável a rediscussão na estreita via revisional.

Igualmente infundado o pleito de redução das penas-base.

A Defesa sustenta que a majoração fundamentou-se em argumentos vagos ao valorar negativamente a "culpabilidade".

Em análise detida da Sentença, mantida integralmente pelo Acórdão, afere-se que o Juízo
a quo
exasperou as sanções na primeira fase pouco acima do mínimo, pautado em elementos concretos e desfavoráveis, negativando apenas a “culpabilidade”, justificando ser “o juízo de culpabilidade elevada, considerando o número de agentes envolvidos nas interceptações, bem corno a expressiva quantidade de drogas a que se fez referências nos diálogos e nas apreensões”.

Tal fundamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, que já decidiu ser “legítima a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas com fundamento na prática em concurso de pessoas e na relevante quantidade de entorpecentes apreendida, à luz do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta” (AgRg no AREsp n. 3.100.388/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

A respeito da irresignação do apelo defensivo quanto a este ponto, o acórdão apreciou-a e consignou que “a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, inexiste flagrante ilegalidade na métrica adotada.

Por fim, no tange à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acórdão rescindendo afastou tal pretensão, nos seguintes termos:

“
(...) Verifique-se, que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas. Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade. Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação dos acusados à prática criminosa. Portanto, afasto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado aos recorrentes. (...)”.

De qualquer modo, o pleito defensivo revela-se juridicamente incompatível, na medida em que o afastamento do tráfico privilegiado decorreu, por imperativo lógico e legal, da condenação concomitante do Requerente pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35).

Conforme pacífico entendimento da Corte Cidadã,
“
a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(
STJ,
AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Evidencia-se que a insurgência visa, em sua totalidade, subverter os limites processuais da Revisão Criminal, intentando substituir a discricionariedade fundamentada do juízo natural pela conveniência da Defesa. Em irretocável manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça pontua a manifesta ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita), vez que a ação atua como reprovável "segunda apelação", repisando teses fáticas e jurídicas já exaustivamente enfrentadas e refutadas de forma fundamentada pelo Tribunal.

Em situações semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judiciais pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido.
(TJES; RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/Dec/2022).

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que inexiste comprovação de sentença contrária ao texto da lei penal, contrária à evidência dos autos, baseada em provas falsas ou descoberta de provas novas de inocência. A via ora manejada apresenta-se processualmente inidônea para o alcance dos fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas, acolhendo o judicioso parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Em razão da sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, em virtude do deferimento da justiça gratuita, com fulcro no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal
ex vi
do artigo 3º do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho e. Relator para não conhecer.